Tribunal: TCU
Processo: 001.085/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adoção das medidas necessárias a conhecer e avaliar as ajudas de custo recebidas pelo Ex Ministro da Saúde, em período anterior ao cargo, no que se refere às indenizações de transporte e ajuda de custo pelo Exército Brasileiro.

Inteiro teor:
Acórdão 477/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, membro do Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União, sobre possíveis irregularidades no pagamento de ajudas de custo e indenizações correlatas, pelo Exército Brasileiro, ao General Eduardo Pazuello. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; Considerando que documentos obtidos em diligências demonstraram a regularidade dos pagamentos de transporte de bagagens, do ressarcimento de passagens aéreas e das ajudas de custo para os deslocamentos do militar para Boa Vista e Manaus, em 2018 e 2019, respectivamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; dar ciência da deliberação ao representante e ao Exército Brasileiro; e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.085/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro de Controle Interno do Exército; Comando do Exército; Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.